Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-17.2019.8.11.0106
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:
1000129-17.2019.8.11.0106
Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:
[Anulação]
Relator: Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE), ANTONIO AUGUSTO JORDAO - CPF: 724.681.908-82 (APELADO), WANDERLAN GONDIM SILVEIRA - CPF: 775.587.661-68 (APELADO), PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.817.081/0001-50 (APELADO), APARECIDA CHIODI PESAMOSCA - CPF: 018.155.351-13 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), RAFAEL FABRI DOS SANTOS - CPF: 993.368.201-68 (APELADO), ALCENIR RODRIGUES MENDONCA - CPF: 025.629.781-96 (APELADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), JULIANA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 701.028.641-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES ADORNO - CPF: 046.298.191-69 (APELADO), CLEBER GONCALVES DE SOUSA - CPF: 834.514.551-53 (APELADO), DEIDILAURA FRANCISCA VICENTE SANTANA - CPF: 025.155.541-05 (APELADO), EUDINALIA FERNANDA DA SILVA - CPF: 014.515.501-38 (APELADO), JESSICA FERNANDA PEREIRA SOTERIO - CPF: 034.890.021-05 (APELADO), LEANDRO MEIRELES - CPF: 102.870.098-90 (APELADO), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), STEFANIA MARIA PIRES - CPF: 000.089.491-58 (APELADO), JOANES DO NASCIMENTO CARDOSO - CPF: 047.363.091-56 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ISLAINE PALOMA SILVA RODRIGUES - CPF: 017.126.771-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR. NEGO PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – CONCURSO PÚBLICO – ILEGALIDADES – ANULAÇÃO DO CERTAME PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DA AÇÃO JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PERDA DE OBJETO (ART. 85, §10 DO CPC) – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – DESPROVIDO O APELO MINISTERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA E, SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. O ato praticado pela Apelada, ao contrário do que afirmado pelos Apelantes não configura reconhecimento jurídico do pedido, mas sim perda superveniente do objeto, pois o reconhecimento jurídico depende de expressa concordância da parte contrária.

2. O norte do ônus dos honorários advocatícios é o chamado princípio da causalidade, ou seja, àquele que deu causa à propositura ação deve supor tal obrigação. Segundo as regras procedimentais, a verba honorária, em caso de perda de objeto, deverá ser suportada por aquele que deu causa à propositura da ação, a teor do que dispõe o art. 85, §10, do CPC.

3. Recurso do Autor parcialmente provido.

4. Desprovido o apelo do Ministério Público.

5. Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto por
YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA e OUTROS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que na Ação Popular no 1000129-17.2019.811.0106,
julgou o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, uma vez que houve a edição do Decreto no 005/2020 que anulou o concurso público, objeto da referida ação.

Em suas razões recursais (Id. 98858837), sustenta o Autor que não é caso de extinto do processo sem resolução do mérito, mas sim de reconhecimento jurídico do pedido, devendo, por tal motivo ser extinto o processo com resolução do mérito, bem como fixação de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

O Ministério Público também interpôs Recurso de Apelação (Id. 98858840) requerendo que o processo seja extinto com resolução do mérito, uma vez que o Decreto no 005/2020 pôs fim ao objeto da ação, qual seja, a anulação do concurso público no 01/2019.

Contrarrazões apresentadas pelo Município no Id. 98858843.

Contrarrazões apresentadas pelos Réus Leandro Meireles e Stefania Maria Pires nos Id’s 98858851 e 98858853, onde suscitam, em sede de preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelo não atacou os fundamentos da sentença.

No mérito, suscitam ausência de prova de suposta participação dos Réus na suposta fraude.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento dos apelos, conforme parecer anexado no Id. 100311999.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE):

Suscitam os Réus Leandro Meireles e Stefania Maria Pires, em sede de preliminar de contrarrazões, ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelo não atacou os fundamentos da sentença.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso haja deficiência de fundamentação, esta impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo Recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1o/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a
decisão recorrida, constata-se que a insurgência dos Apelantes rebate exatamente o fundamento e as razões de decidir utilizadas pelo juízo
a quo,
divergindo quanto ao resultado final, pois, para os Apelantes, deve o processo ser extinto com resolução do mérito, ante ao reconhecimento jurídico do pedido e não extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Nesse aspecto, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, razão pela qual REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

Consigno incialmente que julgou, simultaneamente, os apelos interpostos por ambas as partes (Autor e Ministério Público), haja vista possuírem o mesmo pedido.

A única divergência é o pedido alternativo do apelo do Autor, o qual pretende a fixação em verba honorária.

A questão central a ser decidida no presente feito é saber se o ato do Poder Executivo (expedição de decreto), que anula concurso público objeto da presente Ação Popular é reconhecimento jurídico do pedido ou perda do interesse processual.

A exordial contém os seguintes pedidos principais,
in verbis:

(...)

e) Ao final, sejam julgados procedentes os pedidos formulados em sua integralidade a fim de anular o concurso n. 01/2019 da Prefeitura de Novo São Joaquim-MT, tudo de acordo com art. 11 da Lei n. 4.717/65;

f) Sejam as partes condenadas em custas e honorários advocatícios no importe de 20%.

A sentença foi prolatada no dia 09/06/2021 e está assim redigida na sua parte dispositiva,
in verbis:

Por todo o exposto, considerando a edição do Decreto N° 005/2020, de 05 de Fevereiro de 2020, editado pelo Município de Novo São Joaquim – MT, que dispôs sobre o cancelamento e revogação de todos os atos praticados no Concurso Público Municipal N° 001/2019, julgo o feito
EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso VI da Lei n° 13.105/2015.

Sem custas e honorários por dotar a Ação Popular de efeitos gratuitos.

Fica a presente sentença sujeita ao reexame necessário pelo Tribunal Superior, nos termos do artigo 19,
caput
, da Lei n° 4.717, de 29 de Junho de 1965, dada pela redação da Lei n° 6.014, de 1973.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.o 42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJe/TJMT.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes.

O Autor, em sede recursal, formula os seguintes pedidos,
in verbis:

Diante do expendido, pugna a parte recorrente pelo conhecimento do presente recurso de apelação e no mérito pelo provimento, para que seja reformada a sentença que extinguiu a ação popular sem julgamento de mérito, para que seja julgada extinta com julgamento do mérito, condenando as partes recorridas, especialmente o Município de Novo São Joaquim-MT em custas judiciais e honorários advocatícios, por ser tal medida a que representa a mais lídima Justiça!!!

Alternativamente, mantendo a extinção da ação popular sem resolução do mérito, que sejam arbitrados honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

Nesses termos, pede-se deferimento.

O Ministério Público formulou, em sede recursal, os seguintes pedidos:

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu presentante, requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido, com o fim de reformar a r. decisão proferida que extinguiu a ação popular sem julgamento de mérito, para que seja julgada procedente com julgamento do mérito.

O ato praticado pelo Município Apelado, ao contrário do que afirmado pelos Apelantes não configura reconhecimento jurídico do pedido, mas sim perda superveniente do objeto, pois o reconhecimento jurídico depende de expressa concordância da parte contrária.

Nesse sentido a doutrina pátria,
in verbis:

“ (...) No reconhecimento jurídico do pedido, verifica-se a submissão processual, caracterizada sempre que o réu
expressamente concordar
com a pretensão do autor.
Essa concordância é ampla, atingindo tanto a causa de pedir quanto o pedido
, de forma que no reconhecimento jurídico do pedido, o réu concorda com os fatos e fundamentos jurídicos alegados pelo autor e também com o pedido por ele formulado.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador. Ed. Juspodivm, 2016, 1a Edição, 3a tiragem, pág.: 802) (NEGRITEI)

Desta forma, conclui-se que o reconhecimento jurídico do pedido é um ato endoprocessual praticado expressamente pelo Réu, não admitindo assim, a forma tácita.

Acerca da matéria, assim já julgou este Sodalício,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROMOÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – LIMINAR INDEFERIDA – PROMOÇÃO REALIZADA POR ATO VOLUNTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO – NÃO OCORRÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. Propositura de Ação Declaratória sob o argumento de que o Requerente mesmo havendo preenchidos os requisitos legais não ter sido promovido à graduação de 2o Sargento da PM, configurando, assim, ato ilegal da Administração Pública. 2. Promoção do Requerente na graduação na 2o Sargento por ato voluntário do poder público. 3. Sentença homologatória de reconhecimento jurídico do pedido, na forma tácita. 4. O ato praticado pela Administração Pública, ao contrário do que afirmado pelo Magistrado a quo, não configura reconhecimento jurídico do pedido mas, sim, perda superveniente do objeto, pois o reconhecimento jurídico depende expresso, o que não ocorreu. 5. Ademais a causa de pedir na ação judicial é distinta do ato praticado pelo poder público. 6. O ato praticado pela Administração Pública configura perda superveniente do objeto, haja vista que a pretensão do Requerente foi praticada voluntariamente pelo Poder Público, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 6. Remessa Necessária conhecida e retificada a sentença parcialmente, ante a perda superveniente do objeto e extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. (TJ/MT - N.U 0012456-61.2009.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

Diante dos fundamentos acima expostos, não há que se falar em reconhecimento jurídico do pedido.

O ato praticado pela Administração Pública configura perda superveniente do objeto, haja vista que a pretensão do Requerente foi alcançada.

Importante destacar também que, embora tenha sido a liminar deferida, a anulação do concurso não ocorreu em razão de decisão judicial, mas sim em observância à sumula 346 do STF, o qual confere à Administração Pública a possibilidade de declarar a nulidade de seus próprios atos, por conveniência e oportunidade, ou ainda em razão de ilegalidade.

Transcrevo, na íntegra o Decreto no 005/2020 (Id. 98858786),
in verbis:

DECRETO No 005/2020 DE, 05 DE FEVEREIRO DE 2020.

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL No 001/2019

“Dispõe sobre o cancelamento e revogação de todos os atos praticados no Concurso Público Municipal No. 001/2019 do Município de Novo São Joaquim – MT e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO AUGUSTO JORDÃO, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, Lei Municipal de Autorização no 803/2018 de 19 de dezembro de 2018 e Lei Orgânica Municipal, e

Considerando a extinção do processo de mandado de segurança com fundamento nos artigos 5o, II e 10 da Lei no 12.016/09, No 1018003-42.2019.8.11.0000 interpostos por candidatos aprovados no certame de Concurso Público Municipal No 001/2019, exaurindo efeitos concretos a terceiros mediante apreciação judicial.

Considerando a abertura do procedimento preparatório SIMP 000196-071/2019, registrada perante a Promotoria de Novo São Joaquim/MT, cujo tais fatos, constataram-se irregularidades na aplicação das provas do certame, inobservâncias da Banca Examinadora, falhas da Empresa MÉTODO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA –ME na execução do contrato administrativo no 01/2019.

Considerando a notificação recomendatória no 04/2019, encaminhada ao Poder Executivo Municipal pelo representante do MPE/NSJ.

Considerando que o município de Novo São Joaquim-MT participou de audiência extrajudicial, em 30 de Janeiro de 2020, convocada pelo Promotoria de Justiça de Novo São Joaquim para celebração de TAC, objetivando prover responsabilidades e restabelecimento da ordem pública.

Considerando a ausência do representante legal da empresa MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA-ME em audiência extrajudicial no Ministério Público Estadual, para celebração de TAC.

Considerando o art. 53 da Lei no 9784/99 e a SUMULA 346 do STF “a administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos”, tese definida de repercussão geral no RE 594.296, C/C SUMULA 473 do STF “A administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial”

DECRETA:

Art.1o Fica decretado,
por conveniência e oportunidade,
bem como pelos supostos vícios ilegítimos na execução do certame e nas aplicações das provas aplicação das a ANULAÇÃO do Concurso Público Municipal No. 001/2019 do Município de Novo São Joaquim – MT, mediante cancelamento e revogação de todos os atos administrativos, bem como a rescisão unilateral contratual do contrato no 01/2019 para prestação de serviços na realização de concurso publico celebrado com a empresa MÉTODO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA –ME.

PARAGRAFO ÚNICO – Fica, desde já, notificada a contratada MÉTODO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA –ME, para que, em cumprimento do teor do inciso LV, do art. 5o da CF/88, apresente suas razões sobre a rescisão contratual, sem prejuízo das multas e penalidades prevista em lei.

Art. 2o Determina-se que a Procuradoria Jurídica Municipal, no prazo de até 30 (dias) efetue todas as medidas cabíveis para o ressarcimento do erário público e outros prejuízos previstos em lei ou contrato.

Art. 3o Determina-se que a Comissão de Licitação Municipal, no prazo de até 15 (quinze) dias, efetue todos os procedimentos necessários a abertura de novo processo licitatório para contratação de empresa especializada para realização dos serviços de organização, elaboração, e execução de concurso público e formação de cadastro de reservas do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim/MT.

PARAGRAFO ÚNICO – o respectivo edital deverá obedecer aos mesmos cargos autorizados na Lei Municipal No 803/2018 de 19 de dezembro de 2018, e previsto no Concurso ora anulado.

Art. 4o Determina-se que a Secretaria Municipal de Administração, no prazo de até 15 (quinze) dias, efetue a publicação de portaria regulamentando a forma de restituição/compensação dos valores pagos pelos candidatos a titulo de taxa de inscrição.

Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Novo São Joaquim-MT, em 05 de Fevereiro de 2020 (NEGRITEI)

Nesse norte, correta a sentença proferida pelo juízo a quo que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

No que tange ao pedido de condenação do Município de Novo São Joaquim em honorários advocatícios, entendo que assiste razão ao Autor-Apelante, uma vez que, mesmo tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, devido são os honorários advocatícios, em observância e aplicação ao princípio da causalidade.

A ideia da ação ser extinta sem resolução do mérito não induz, necessariamente, ao não pagamento de honorários advocatícios, muito embora possa, em alguns casos, tal ônus ser suportado pelo autor, como por exemplo, o abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC).

O norte do ônus dos honorários advocatícios é o chamado princípio da causalidade, ou seja, àquele que deu causa à propositura ação deve supor tal obrigação.

É por este motivo que o vencido pagará honorários ao advogado vencedor, conforme estabelece o art. 85,
“caput”
, do CPC.

Prova de que nem sempre a extinção do processo sem resolução do mérito não induz, necessariamente, tal obrigação ao autor é a própria perda do objeto.

Segundo as regras procedimentais, a verba honorária, em caso de perda de objeto, deverá ser suportada por aquele que deu causa à propositura da ação, a teor do que dispõe o art. 85, §10, do CPC,
in verbis:

Art. 85 (...)

(...)

§10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO POPULAR – REVOGAÇÃO DO ATO – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO VALOR REMANESCENTE DO TRIBUTO – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CABIMENTO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO – APELOS PREJUDICADOS. 1 – Muito embora a ação popular tenha sido julgada extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir em razão da anulação, pela própria Administração Pública, do ato impugnado, deve responder pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda. No caso, considerando o exercício da autotutela administrativa no mesmo sentido do que foi propugnado pelos autores, e após a intimação da decisão que deferiu a suspensão do ato impugnado, fica evidente que os réus deram causa à ação, competindo-lhe, portanto, arcar com os honorários, independentemente do julgamento sem resolução do mérito. 2 – Por outro lado, o ordenamento jurídico reprime o enriquecimento sem justa causa, tal qual se daria a proceder o pedido inicial dos autores nas proporções em que realizado, nomeadamente quando se está diante de ação popular que visa tutelar o patrimônio público. Fixação dos honorários mediante apreciação equitativa. Art. 85, §8o, do CPC/15 (TJ/MT - N.U 0000047-39.2012.8.11.0044, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – IRREGULARIDADE DO EDITAL – LIMINAR DEFERIDA – SOBRESTAMENTO DO CERTAME – ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INSURGENCIA QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Inteligência do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil. Sentença em consonância à legislação processual civil. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 0015182-76.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS COM NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO - SUPERVENIENTE ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUANTIA EXORBITANTE - REDUÇÃO - PRINCÍPIO DA EQUIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A superveniente anulação do ato administrativo, impugnado pelo autor popular no curso da demanda, implica na perda superveniente do interesse de agir, com a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade. Precedentes. 2 - Os honorários de sucumbência, conforme estipulado no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, devem ser respaldados no princípio da equidade, para se coadunar com os arbitrados em casos semelhantes. 3 - Demonstrada a exorbitância do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, cabível a redução, notadamente a se considerar que a demanda não possui valor economicamente aferível. 4 - Sentença parcialmente reformada em remessa necessária, conhecida de ofício. Prejudicado o recurso voluntário. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0056.11.005498-0/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 08/02/2019)

Nesse aspecto, deve a sentença ser reformada e, em atenção ao disposto no art. 85, §2o, c/c §3, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Diante do acima, CONHEÇO dos Recursos de Apelações e:

A) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Autor apenas e tão somente para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizada da causa;

B) NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério Público;

C) EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICAR PARCIALMENTE a sentença apenas e tão somente quanto a verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022